Tribunal: TJMT
Processo: 1004726-04.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004726-04.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EULENE VIEIRA MORAES - CPF: 683.641.052-72 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1004726-04.2020.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial de Cáceres

Recorrente(s):

EULENE VIEIRA MORAES

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE CACERES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES – PROFESSORA COM GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA – LICENCIATURA PLENA – POSSE NO CARGO PÚBLICO – ENQUADRAMENTO INCORRETO – REVISÃO DE ENQUADRAMENTO - RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 47/2003 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Lei Complementar no 47/2003,

que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação municipal de Cáceres, seus respectivos cargos, salários e dá outras providências,

estabelece que as classes são estruturadas segundo o grau de formação e que no caso de concursos de provas e títulos o profissional será enquadrado no nível de qualificação comprovada.

Desse modo, a reclamante tomou passe para cargo que exige formação em nível superior e possui Mestrado, devendo o seu enquadramento ser na classe e nível correspondente.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a ação contra o Município de Cáceres, com fundamento na ausência de irregularidade praticada pela Administração Pública.

A Recorrentes

nas razões recursais sustenta a necessidade de reforma da sentença, para julgar procedente a ação. Requer que
seja reconhecendo o direito alegado na exordial, visando suprir a omissão existente no ato administrativo de nomeação da parte autora e retificar o ato administrativo de posse (Termo de Posse), com efeitos "
ex tunc
”, deles fazendo constar o seu enquadramento como profissional com curso de Pós-Graduação em nível de Mestrado, bem como o pagamento das diferenças de subsídios auferidos a menor no período, devidamente corrigidos monetariamente.

Em contrarrazões, o Município de Cáceres requereu a manutenção da sentença.

O representante do Ministério Público manifestou em sede de sessão de julgamento, pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em análise aos autos, a Requerente é servidora pública municipal, ocupante do cargo de “PROFESSORA – 30 HORAS/AULA”, tendo sido nomeada e tomado posse após ter sido aprovada, conforme a Lista Geral dos Candidatos Inscritos ao concurso público de provas e títulos regido pelo edital de concurso público no 002/2017-PMC, de 06 de abril de 2017.

Contudo, desde que assumiu referido cargo, a recorrente que possui o Nível de qualificação “Professor com formação em nível de licenciatura plena com Mestrado na área específica ou correlata à sua habilitação”, ainda não teve seu direito ao correto enquadramento na carreira reconhecido pelo Município.

Alega que o Município não respeita as disposições da Lei Complementar no 47/2003, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação municipal de Cáceres, seus respectivos cargos, salários e dá outras providências.

Pois bem.

Em que pese o entendimento do juiz a quo, nota-se que não se trata de progressão funcional, mas sim de correção de enquadramento na carreira.

No presente caso, a habilitação exigida para o cargo de professor, o qual a parte autora foi
aprovado e empossada é de ensino superior específico de pedagogia, com Mestrado na área especifica ou correlata a sua habilitação, devendo ser enquadrado quando da posse no nível correspondente a nível superior.

Nesse sentido, dispõe o inciso V, a), do art. 4o da LC no 47/2003:

Art. 4o A Carreira dos Profissionais da Educação Municipal de Cáceres, integrada pelos cargos de provimento efetivo estrutura-se da seguinte forma:

a) Professor: em 06 (seis) níveis representadas pelos números de I a VI;

I - Professor com formação em nível médio, na modalidade Magistério;
II - Professor com formação em nível superior, em curso de licenciatura curta;
III - Professor com formação em nível superior, em curso de licenciatura plena;

IV - Professor com formação em nível superior, em curso de licenciatura plena e Especialização na área específica ou correlata a sua habilitação;

V - Professor com formação em nível de licenciatura plena com Mestrado na área especifica ou correlata a sua habilitação; (destaquei)

VI - Professor com formação em nível de licenciatura plena com Doutorado na área específica ou correlata a sua habilitação;

Adiante, o art. 6° da LC no 47/2003 dispõe que:

Art. 6o

O ingresso na Carreira dos Profissionais da Educação Municipal será feito exclusivamente mediante habilitação em concurso público de provas e/ou de provas e títulos, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

§ 1o O ingresso na Carreira dar-se-á na Classe e no nível iniciai da carreira correspondente à habilitação exigida para o cargo o qual o candidato foi aprovado.

I - No caso de concursos de provas e títulos o profissional será enquadrado no nível de qualificação comprovada. (destaquei)

II - Em se tratando de Concurso Público de Provas e Títulos, o julgamento dos títulos será efetuado de acordo com os critérios estabelecidos pelo respectivo Edital de Concurso.

(...)

A recorrente juntou ainda no ID n° 103566481 uma decisão do Conselho de Procuradores Municipais onde se votava um processo administrativo cujo assunto era: “Enquadramento no nível de qualificação específica para o professor com especialização na área”.

Vejamos:

Nota-se que se trata de caso idêntico ao da autora, que inclusive, também realizou pedido administrativo, conforme prova no ID n° 103566490.

Dessa forma, a legislação municipal deixa claro que a reclamante faz jus ao enquadramento inicial no nível de Professor com formação em nível de licenciatura plena com Mestrado na área específica ou correlata à sua habilitação, considerando que
quando tomou posse já possuía o título de mestrado
.

Portanto, não se trata de simples progressão, como pontuado na sentença, onde a autora deve comprovar a realização de especialização e cumprir o interstício temporal exigido pela lei municipal, mas sim de adequação ao enquadramento inicial, que por conseguinte, trará efeitos financeiros retroativos e servirá para análise das progressões futuras que a autora possuir direito.

A propósito, sobre esse tema, existe precedente no nosso Egrégio Tribunal de Justiça em caso similar do mesmo município. Vejam-se:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI – PROFESSOR COM GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA – LICENCIATURA PLENA – ENQUADRAMENTO INCORRETO QUANDO DA POSSE NO CARGO PÚBLICO – REVISÃO DE ENQUADRAMENTO COM RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 247/2010 – PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT 10001905020208110005 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 23/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/11/2020)

Também fui relator dos autos n° 1002664-28.2019.8.11.0005, julgado em 19/04/2021, com matéria análoga.

Assim, faz jus a recorrente a procedência dos pedidos iniciais, condenando o Município em obrigação de fazer consistente na promoção do correto enquadramento da autora, no Nível de qualificação já comprovado, tudo de acordo com o disposto no art. 4o, alínea “a”, c/c art. 6o, §1o, I, ambos da Lei Complementar n° 47, de 29 de setembro de 2003, com as consequentes adequações no Assento Funcional, bem como devidas repercussões financeiras.

ISTO POSTO
, conheço do recurso inominado e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o Município de Cáceres proceda o enquadramento da autora no Nível de qualificação correto, qual seja: nível previsto no artigo 4o, alínea “a”, inciso, V da LC 47/03 (mestrado), desde a data de sua posse e demais consequências legais subsequentes, como pagamento de verbas retroativas, atinentes da diferença salarial daí advindas, desde a posse até a presente decisão, incluídas por óbvio as que decorreram do próprio decurso do processo, bem como o pagamento das diferenças salariais

com reflexos financeiros sobre férias e décimo terceiro salário, com correção monetária a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1
-
F, da Lei no. 9.494/1997, com redação da Lei no. 11.960/2009, a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito.

Caberá a recorrente apresentar a planilha de cálculo nos moldes acima delineada, sendo mera operação aritmética a apresentar ao juízo no momento da execução do julgado.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021